Tribunal: TJDFT
Processo: 0705002-06.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705002-06.2021.8.07.0000 RECORRENTE: JOAO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI FILHO, EUGENIA MARIA VALENCA DE CARLI DE ALMEIDA, ANA CAROLINA VALENCA DE CARLI, ESPOLIO DE JOÃO CARLOS DE PETRIBU DE CARLI RECORRIDO: PRIMEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Trata-se de petição ajuizada por JOÃO CARLOS DE PETRIBÚ DÉ CARLI FILHO e outros, contra a decisão que negou seguimento ao recurso especial de ID. 33830813, asseverando, em ligeira síntese, que o aludido apelo especial teria sido analisado pelo STJ, e que não haveria qualquer “recurso constitucional pendente de apreciação e muito menos nova análise de admissibilidade para fins de conhecimento”. Assim, pleiteia a retratação da decisão combatida e que os autos sejam remetidos à Câmara de Uniformização do TJDFT para a certificação do trânsito em julgado com a consequente expedição do Ofício para a Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal. Sem razão os peticionantes, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, ao contrário do quanto consignado na petição em análise, limitou-se a determinar a devolução dos autos à origem, para a observância do regime disciplinador dos recursos repetitivos, tendo em vista o decidido no REsp 1.841.798/MG (Tema 1.048) (ID 39274417), aplicando-se o rito previsto no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, e inciso II, do, CPC. Em seguida, conforme a determinação da Corte Superior, os autos foram remetidos ao órgão Julgador, para nova apreciação, considerando suposta divergência entre o acórdão combatido e o decidido no referido precedente. A Câmara de Uniformização, em juízo de retratação, julgou procedente a reclamação e reformou o acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, declarando a decadência do direito de constituição do crédito tributário referende ao ITCMD discutido nos autos do Processo. Razão pela qual, negou-se seguimento ao Recurso Especial de ID. 33830813, nos termos doque dispõe o artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Nada, portanto, para rever. Transcorrido o lapso temporal, certifique-se o trânsito em julgado. Por fim, determino que todas as publicações e intimações referentes à parte peticionante sejam feitas em nome da advogada Tatyana Marques Santos Dé Carli, OAB/DF 19.590, conforme requerido em ID. 47891600. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A029